Tribunal: TJSP
Processo: 1013466-47.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor e do réu de reforma.

Recurso do autor. Tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem. Insurgência contra a cobrança das tarifas. Não cabimento. De acordo com o entendimento do STJ em recurso repetitivo, é legal a cobrança, porque os valores cobrados não são abusivos e há

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor e do réu de reforma.

Recurso do autor. Tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem. Insurgência contra a cobrança das tarifas. Não cabimento. De acordo com o entendimento do STJ em recurso repetitivo, é legal a cobrança, porque os valores cobrados não são abusivos e há comprovação de que os serviços foram prestados.

Tarifa de Cadastro. Insurgência do autor contra a cobrança da tarifa de cadastro. Não cabimento. Também não houve comprovação de abusividade. De acordo com a Súmula 566 do STJ, a tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo, o que ocorreu no caso em questão.

Recurso do réu. Seguro Prestamista. Pretensão de que seja mantida a cobrança a título de seguro. Cabimento. A venda casada não restou configurada. Há comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não e não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP.
Sentença reformada. Honorários advocatícios mantidos, nos termos do artigo 85, §8 do CPC.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.